Tribunal: TJSP
Processo: 2209773-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Decisão que deferiu a penhora de imóvel. Insurgência. Competência do juízo em que se processa o pedido de recuperação judicial da executada para decidir sobre atos constritivos de seus bens. Agravo provido.